Tribunal: TJES
Processo: 0013326-88.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013326-88.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS DANIEL VIEIRA MOTTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013326-88.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS DANIEL VIEIRA MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ART. 33, LEI 11.343/06. 1. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 2. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do STJ, para que seja cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal no crime de tráfico, a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 deve estar descrita na denúncia, não sendo viável a incidência do instituto somente com a modificação da pena mínima quando da prolação da sentença condenatória. 2. Na espécie, a denúncia descreve a conduta tipificada no caput do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não fazendo qualquer menção ao privilégio, razão pela qual, é inviável o oferecimento do acordo de não persecução penal na atual fase processual. 3. Recurso conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013326-88.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS DANIEL VIEIRA MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS DANIEL VIEIRA MOTA, em face da sentença de fls. 169/176, da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

De conformidade com as razões de id. nº 3286317, postula a aplicação do disposto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, de modo a ser-lhe ofertado acordo de não persecução penal.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 6529991, pela negativa de provimento ao apelo.

Em parecer subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, o parquet de segundo grau opina pela preservação da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo à apreciação do recurso.

Nas judiciosas razões recursais, a defesa aduz que, com a alteração do enquadramento jurídico do fato criminoso, reconhecendo-se o tráfico privilegiado, os patamares de pena estariam nos limites legalmente preconizados para o cabimento do acordo de não persecução penal.

Contudo, conforme tenho me manifestado (apelação 0003829-16.2022.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, 15/12/2023), filio-me ao
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para que seja cabível o acordo de não persecução penal, a causa de diminuição de pena deve estar descrita na denúncia, não sendo
viável a incidência do instituto somente com a modificação da pena mínima quando da prolação da sentença condenatória
.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Consoante o disposto no § 1º do art. 28-A do Código de Processo Penal, para a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, na aferição da pena mínima cominada ao crime serão consideradas as causas de aumento e diminuição, as quais, de acordo com o entendimento pacificado nesta Corte Superior, devem estar descritas na denúncia, não sendo possível considerar a pena mínima apurada após a aplicação da causa de diminuição, reconhecida somente por ocasião da prolação da sentença condenatória. (AgRg no AREsp n. 2.059.445/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 788.988/SC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 15/5/2023)

No caso sob análise, a denúncia descreve a conduta tipificada no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não fazendo qualquer menção à benesse do tráfico privilegiado. O fato vem assim descrito, in verbis: “no dia 27 de agosto de 2021, por volta das 18h:00min, na Rua Vinte e Três, bairro Santa Mônica Popular, Vila Velha, nas proximidades da Praça Central e de um bar com alto movimento de pessoas, trazia consigo com a finalidade do comercio dentro de uma sacola transparente, que dispensou a o perceber que estava sendo acompanhado por Guardas Municipais, 39 (trinta e nove) ‘pinos’ contendo a droga ilícita conhecida por ‘COCAÍNA’”.

Desta forma, parece claro ser inviável o oferecimento do acordo de não persecução penal nesta fase do processo.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro a revisão. Acompanho o voto do Eminente Relator.